Tribunal: TJSP
Processo: 2257585-94.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2257585-94.2020.8.26.0000; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2257585-94.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO DAYCOVAL S/A, são embargados RICARDO GERALDO
DA SILVA e CENTRO TECNOLÓGICO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E
PROFISSIONAL EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2257585-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 41.938
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2257585-94.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
EMBARGADOS: RICARDO GERALDO DA SILVA E OUTRO
VOTO 41.938
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade - Embargos de declaração não
servem para ajustar o entendimento do órgão julgador às
teses sustentadas por quem embarga - Mesmo quando o
recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser
observados os limites traçados no artigo 1.022 do Código de
Processo
Civil.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
São
embargos
de
declaração
sustentando
o
embargante a ocorrência de omissão diante da ausência de deliberação
específica acerca do pedido da expedição de ofício às instituições
financeiras e ao Banco Central, para determinar o arresto de recebíveis
em pagamentos mediante cartões de crédito e de débito. Também há
omissão no que toca às empresas seguradoras como Zurich Seguros,
Brasilprev, Itaú Seguros, Bradesco Seguros, Chubb Seguros, entre
outras, não serem abrangidas pelo sistema BACENJUD. Enfatiza que a
pesquisa BACENJUD não atinge todas as empresas seguradoras, sendo
imprescindível a expedição do ofício à SUSEP, a fim de garantir maior
efetividade à medida executiva. Pugna sejam sanadas as apontadas
omissões constantes do julgado.
É O RELATÓRIO.
Com efeito, o novo Código de Processo Civil, em seu
art. 1022, restringe o cabimento dos embargos de declaração somente
para as hipóteses em que, na decisão, houver omissão, obscuridade,
contradição ou, ainda, erro material, o que não se verificou na hipótese
em comento, uma vez que o v.acórdão apresentou-se logicamente
fundamentado, com o exame da matéria debatida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2257585-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 41.938
3
Por primeiro, não há que se falar em omissão na
análise do pedido de penhora de recebíveis dos executados mediante
pagamentos de cartões de crédito e débito (Paypal, GetNet,Wirecard,
Mercado Pago, Cielo Pay, RedeCard), eis que a pretensão não foi objeto
de decisão pelo magistrado de piso.
Identifica-se pelo teor da r.decisão vergastada de fls.
138/139 que foi deferida penhora de IRPF de titularidade do executado
RICARDO GERALDO DA SILVA; penhora de eventuais créditos
referentes ao consórcio imobiliário junto à Bradesco Administradora de
Consórcios Ltda. de titularidade do executado RICARDO GERALDO DA
SILVA; rejeição do pedido de expedição de ofícios para fins de
localização de ativos financeiros. Em sede de julgamento de embargos
de declaração, o juízo enfatizou que o sistema BACENJUD abrange
todas as empresas participantes do CCS, inclusive as 'fintechs'.
No que toca à expedição de ofício à SUSEP, a questão
foi devidamente abordada no corpo do v.Acórdão, sendo colacionado,
inclusive, entendimento jurisprudencial pertinente:
“Com efeito, como bem pontuado pelo magistrado
de
piso, o atual sistema BACENJUD
2.0, desde janeiro de 2018, abrange
os investimentos
feitos em corretoras e distribuidoras
de títulos de
valores mobiliários,
permitindo,
assim, penhora 'on line' no caso de ser
identificada
a presença de ativos financeiros,
conforme prevê o art.13
do regulamento:
(...)
Aliás, esse é o teor do Comunicado
CG no 148/2019,
que divulgou os Ofícios no 18 e 63, do CNJ, informativos
da inclusão de
Distribuidoras
de Títulos e Valores Mobiliários
(DTVM), Corretoras
de
Títulos e Valores Mobiliários
(CTVM) e Sociedades
de Crédito
Financiamento
e Investimento,
no novo Sistema Bacenjud, a partir de
31.05.2018.
Desta feita, não se mostra mais necessária a
expedição de ofícios à SUSEP - Superintendência
de Seguros Privados,
uma vez que os dados relativos a valores que estejam sendo abarcados
por tal entidade já estão ao alcance da pesquisa via sistema
BACENJUD.

(...)
No que toca às chamadas “fintechs”, empresas de
tecnologia do setor financeiro que concedem crédito sem a necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2257585-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 41.938
4
de intermediação
de um abanco físico, operando exclusivamente
em
meio eletrônico (virtual), conforme a Resolução 4.656/18 do BACEN,
elas dividem-se
em duas categorias:
Sociedades
de Crédito Direto
(SCD) e Sociedades
de Empréstimo
entre Pessoas (SEP) (...).”
Destaca-se
que
a
colenda
Turma
Julgadora
considerou os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes
para a formação de sua convicção, em especial, aqueles que se
mostraram de maior relevância para a análise da matéria apresentada
para debate.
Diante disso, não há necessidade de se atacar ponto a
ponto todos os itens postos em discussão, bastando que examine a
matéria como um todo. A propósito:
“Uma coisa é o acórdão deixar de se manifestar
sobre
determinada
alegação como que produzindo
um branco e outra é o
acórdão ter deixado de se manifestar
sobre questão exatamente
como o
interessado
gostaria que fosse ou, de outra maneira, a discordância
da
parte com o tipo de abordagem
feita ou com conclusão decorrente do
julgamento.”
(RTJMs 34/104).
E ainda:
“Conforme entendimento
pacífico desta Corte "o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência
já sedimentada
pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida"
(EDcl
no
MS
21.315/DF,

Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA
TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA

SEÇÃO, julgado em 08/06/2016,
DJe 15/06/2016).
IV - Embargos de
declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas,
com o
nítido intuito de promover efeitos modificativos
ao recurso, quando a
decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e
fundamentou
sua conclusão. V - Embargos de declaração rejeitados,
com advertência
de aplicação de multa em caso de reiteração.”
(EDcl
nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1603264/PR,
Rel. Ministro
FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 07/06/2018,

DJe 14/06/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2257585-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 41.938
5
Esse também é o entendimento da doutrina sobre a
previsão contida no artigo 489, §1o, IV, do atual CPC:
“Vale dizer: nem os juízes de primeiro grau, nem os
desembargadores
das Cortes de Justiça (Tribunais de Justiça e
Tribunais Regionais Federais) e nem os Ministros das Cortes
Supremas (Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça)
têm o dever de rebater todos os argumentos
deduzidos pelas partes. Há
dever de debate apenas em relação aos fundamentos
relevantes,
isto é,
aqueles que são capazes de levar, por si só, a procedência
ou
improcedência
de um pedido ou ao não conhecimento,
provimento
ou
desprovimento
de um recurso. Esse é o sentido com que têm de ser
lidos, por exemplo, os arts. 489, § 1.o, IV, e 1.038, § 3.o, CPC. (Sérgio
Cruz Arenhart, Luiz Guilherme
Marinoni e Daniel Mitidiero, Curso de
Processo Civil v. 2, Editora Revista dos Tribunais, Ed. 2018, pág. 460).
Não se pode olvidar que embargos de declaração não
servem para ajustar o entendimento do órgão julgador às teses
sustentadas por quem embarga.
Conforme anotam THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ
ROBERTO GOUVÊA, LUIS GUILHERME A. BONDIOLI E JOÃO
FRANCISCO N. DA FONSECA (in “Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor”, Ed. Saraiva, 45a ed., 2013, nota 5a ao
artigo 535, p. 709), “os embargos de declaração não são palco para a
parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua
alteração. Por isso, 'não se admite embargos de declaração com
efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do
art. 535 do Código de Processo Civil' (STJ Corte Especial, ED no
REsp
437.380,
Min.
MENEZES
DIREITO,
j.
20.4.05,
DJU
23.5.2005)”.
A peça processual demonstra que a parte pretende o
prequestionamento de matéria discutida e decidida, assim como a
modificação do julgamento proferido pela Turma, em manifesto caráter
infringente, finalidade para a qual não se prestam os embargos
declaratórios. Não se justifica o manejo dos embargos de declaração
para discutir a correção do provimento judicial.
O Egrégio Supremo Tribunal Federal já se manifestou:
“Os embargos de declaração, quando regularmente utilizados,
destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar
contradições e a suprir omissões que se registrem, eventualmente,
no acórdão proferido pelo Tribunal. Os embargos declaratórios, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2257585-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 41.938
6
entanto, revelam-se incabíveis, quando a parte recorrente - a
pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade,
omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de
infringir o julgado e de viabilizar, assim, um indevido reexame da
causa, com evidente subversão e desvio da função jurídico-
processual para que se acha especificamente vocacionada essa
modalidade de recurso” (AI-AgR-ED-EDv-AgR-ED n. 481829/SP, Rel.
Min. Celso de Mello, j. 24.3.2006).
É oportuno lembrar que "a finalidade dos embargos
de declaração não é a de obter a anulação ou a modificação da
decisão recorrida
ao contrário dos demais recursos. O seu
objetivo é permitir o aperfeiçoamento da decisão, sanando seus
eventuais
defeitos
(obscuridade,
contradição
e
omissão).
Realmente, se a função dos embargos de declaração é subsidiária,
visando somente aperfeiçoar a decisão, não se pode autorizar que,
por meio desse caminho, a parte obtenha modificação substancial
na decisão impugnada." (Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz
Arenhart, Curso de Processo Civil, vol. 2, 7a ed., Revista dos Tribunais
Ed., p.557).
Conforme bem asseverou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de
prestação jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde
com ausência de fundamentação” (STJ, REsp n. 166.649/RS, 4a Turma,
rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 06.08.2002).
Frise-se, ainda, que para acesso às instâncias
extraordinárias não se faz necessário o chamado “prequestionamento
numérico”, consoante iterativa jurisprudência do eg. Superior Tribunal de
Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO.
DESNECESSÁRIO.
TEORIA.
ACTIO
NATA.
PRECATÓRIO
COMPLEMENTAR.
ART.
33
DO
ADCT.
PARCELAMENTO.
PRESCRIÇÃO. ÚLTIMA PARCELA. ARTIGO 730, DO CPC. NÃO
CABIMENTO. 1. Não há ofensa ao art. 535, do CPC, quando o
aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta
devidamente
motivado,
sem
omissões,
contradições
ou
obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o
magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2257585-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 41.938
7
legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um
dos argumentos apresentados pela parte [g.n.]. Precedentes. (...)”
(Resp 1125391/SP, rel. Min. Castro Meira, j. em 18/05/2010).
“É entendimento
assente de nossa jurisprudência

que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa
aduzir comentários
sobre todos os argumentos
levantados
pelas
partes. Sua fundamentação
pode ser sucinta, pronunciando-se

acerca do motivo, que por si só, achou suficiente para a composição

do litígio ” (1a Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, v.u., no AI
no 169.073 SP AgRg, relator Ministro José Delgado).
Na verdade, estes embargos têm caráter infringente e o
acerto ou não do entendimento constante do v. acórdão, não pode ser
discutido nos seus estreitos limites.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
SERGIO GOMES
RELATOR